Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título executivo extrajudicial. Fraude à execução. Integralização de bem imóvel ao capital de sociedade empresária. Presunção de boa-fé incabível. Medida cautelar. Averbação da execução. Cabimento. Intimação do terceiro. Recurso provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, sob o fundamento de que o registro da alienação teria ocorrido após o cancelamento da averbação premonitória da primeira execução e antes da distribuição da segunda.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar o cabimento da medida cautelar de averbação da existência da execução junto ao registro do imóvel alienado em alegada fraude à execução, até a decisão definitiva sobre a questão.
III – Razões de decidir
3. A presença do fumus boni iuris se evidencia da constatação de que a alienação do imóvel se deu sob a forma de integralização de capital para sociedade empresária, praticada depois da citação na primeira execução relativa ao título executivo extrajudicial, e antes da sua sentença terminativa.
4. Nestas circunstâncias, ainda que não houvesse averbação da execução no momento do registro do ato dispositivo, a fraude à execução pode ser aferida em razão da existência de ação apta a levar a devedora à execução, consoante o art. 792, inciso IV, do CPC.
5. Ainda que momentaneamente ausente a averbação, a avaliação sobre a fraude à execução não prescinde de analisar elementos subjetivos que apontam para a existência de conluio ou má-fé. No caso, a decisão agravada passou ao largo de questão relevante, que é o fato de que a pessoa jurídica foi constituída e é administrada pela própria devedora, o que impede a alegação de desconhecimento da insolvência.
6. Assim, de modo a evitar a dilapidação patrimonial, é cabível a concessão da medida cautelar, até que a pessoa jurídica seja intimada para, querendo, opor embargos de terceiro, após o que a questão da fraude à execução poderá receber decisão final.
IV – Dispositivo
7. Agravo de instrumento provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710779-09.2021.8.07.0020, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 30/10/24.